Tribunal: TJDFT
Processo: 0738226-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. CONVERSÃO PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS.
1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente indiciado pela suposta prática dos tipos penais descritos nos seguintes dispositivos: art. 171, § 2o, por quatro vezes; art. 288 do CP (associação criminosa); e art. 1o da Lei n. 9.613/98 (lavagem de capitais).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a alteração da decisão que decretou a preventiva no que se refere à existência de indícios de autoria e de prova da materialidade do delito demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus, devendo a questão ser dirimida no trâmite da instrução criminal”. Nesse sentido: AgRg no RHC n. 166.823/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe de 19/10/2022; HC n. 504.546/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4/10/2019; e RHC n. 123.822/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/10/2014.
3. A necessidade e a adequação da prisão preventiva do paciente emergem das circunstâncias do caso concreto: os acusados teriam integrado um esquema criminoso de fraudes perpetradas sob o pretexto de realizar portabilidade de empréstimos consignados; a empreitada envolvia várias empresas do ramo de promoção, consultoria ou intermediação financeira, com atuação em outros Estados da Federação, lesando número expressivo de vítimas e causando vultosos prejuízos.
4. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem escopo de antecipação de pena.
5. A gravidade dos fatos imputados aos pacientes e a necessidade de garantir a ordem pública tornam inviável a substituição da restritiva de liberdade por medidas cautelares diversas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, a teor do que dispõe o art. 282 do mesmo diploma legal.
6. Os artigos 318, inciso VI, e 318-A do CPP autorizam a concessão da prisão domiciliar ao pai de criança de até 12 anos incompletos, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho e desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou em face de seus dependentes.
7. Possuindo a criança 12 anos completos e não restando positivado ser o paciente o único responsável pelos cuidados, não restam atendidos os requisitos para a concessão da prisão domiciliar.
8. Ordem denegada.